Tribunal: TJMT
Processo: 1049725-86.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049725-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDINA DA SILVA NERIS - CPF: 403.516.701-06 (RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049725-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Geraldina da Silva Neris

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA 30 (TRINTA). CARREIRA DE ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.661 /1993. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE APENAS AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, é servidora pública municipal, integrante do sistema prisional (PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO) lotada na Secretaria de Estado de Segurança Publica, na condição de assistente social, e visa a redução de sua de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta), com irredutibilidade salarial.

2. Em que pese à pretensão autoral, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma disposta no art. 5º-A da Lei n. 8.662⁄1993, incluída pela Lei n. 12.317⁄2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social,
vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário
.

3. Ademais, o
s Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos e são dotados de autonomia administrativa (artigos 18 e 25 da Constituição Federal), com os limites impostos pela Constituição Federal e pelas Constituições dos Estados.

4. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.661/1993. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. 2. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no REsp: 1624980 SC 2016/0237294-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317⁄10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662⁄93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(
AgInt no REsp 1635628⁄MT
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317⁄2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15⁄09⁄2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317⁄2010.

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662⁄93, incluído pela Lei 12.317⁄2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655⁄SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28⁄09⁄2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316⁄MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄09⁄2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721⁄MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09⁄11⁄2015; AgRg no REsp 1.480.208⁄PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06⁄11⁄2015; RMS 35.196⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19⁄12⁄2011.

IV. Agravo interno improvido.

( AgInt no REsp 1620796⁄MT , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7⁄2⁄2017, DJe 15⁄2⁄2017).

5.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
ASSISTENTE

SOCIAL
- REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo.
2. Exigir o prévio pedido administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.
3. Preliminar rejeitada.
4. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de
Assistentes

Sociais
, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.
5. A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os
assistentes

sociais
que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.
6. Ordem Denegada.

(N.U 1006383-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA –
ASSISTENTE

SOCIAL
– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, sendo assim, é legítimo ao Estado de Mato Grosso estabelecer a carga horária para os seus servidores.
2. "Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de
Assistente

Social
, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assusete Magalhães. DJe 15/02/2017)
3. Segurança Denegada.
(N.U 1021934-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI Nº 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA – AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa. 2 – Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo estabelecer a carga horária para os seus servidores. 3 – Consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não os demais regimes jurídicos estatutários (AgInt no REsp 1620796/ MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017). (TJ/MT - N.U 1000156-32.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

6.“
Outro paradoxo que evita a aplicação da Lei n. 12.317⁄2010 é que esta configura regra trabalhista geral em cotejo aos dispositivos do regime jurídico estadual, que é lei específica; afinal "lex specialis derogat generali", e nunca o contrário. Recurso ordinário improvido”
(RMS 35.196⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄12⁄2011, DJe 19⁄12⁄2011).

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A autora prestou concurso público para o cargo de Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário. O referido cargo é estruturado pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010 que define a carga horária, para o cargo da autora, como sendo de 40 horas. Desta feita, a autora pleiteia a redução de sua carga horária de 40 para 30 horas em virtude de exercício da função de assistente social. Ocorre que não há dispositivo na referida lei que verse sobre redução de carga horária. Neste prisma, a atuação do agente público e da Administração dar-se-á exclusivamente se houver alguma previsão legal para tanto e, todos os atos administrativos efetivados além do permissivo positivado, serão considerados ilegais. A ausência de previsão legal impede que seja concedida a redução pleiteada. Com relação a alegação de aplicabilidade do artigo 5º -A da Lei Federal 12.317/10 que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais aplicada à carreira de assistente social, entende-se que a norma vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas e não aos demais regimes jurídicos estatutários (...)Ademais, é importante ressaltar que a autora pleiteia a redução de carga horária, no entanto, a autora prestou concurso público para a vaga de Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário – 40 horas. Sendo assim, sabia de antemão a carga horária a ser cumprida e as atribuições de seu cargo, não havendo que se falar em direito a redução de carga”.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023